Tribunal: TJPA
Processo: 0808219-27.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808219-27.2023.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: IRANEIDE DA SILVA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP C/C DANOS MORAIS. TEMA 1.387/STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação da instituição financeira, mantendo sentença de procedência em ação revisional de PASEP cumulada com indenização por danos morais, sob o fundamento de que a pretensão autoral não estaria prescrita, uma vez que a autora teria tomado ciência dos alegados desfalques apenas em 28/07/2021, quando obteve acesso aos extratos e microfilmagens da conta vinculada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado deve ser integrado para adequação ao Tema Repetitivo nº 1.387 do STJ; (ii) definir se o termo inicial da prescrição decenal da pretensão indenizatória referente à conta PASEP corresponde à data da ciência inequívoca dos desfalques ou à data do saque integral do principal; e (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento da prescrição em sede de embargos de declaração, ainda que a matéria não tenha sido expressamente suscitada na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.387, firmou a tese de que “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

A prescrição não foi arguida na apelação, motivo pelo qual o acórdão embargado manteve a tese fixada na sentença, adotando como marco inicial da prescrição a data de obtenção dos extratos bancários pela autora. No entanto, a superveniência de tese vinculante firmada pelo STJ impõe a adequação do entendimento anteriormente adotado.

Consta dos autos que o saque integral do principal ocorreu em 13/02/2006, ao passo que a presente ação somente foi ajuizada em 30/11/2023, quando já transcorrido prazo superior a dez anos previsto no art. 205 do Código Civil.

A prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede de embargos de declaração, especialmente quando necessária a conformação do julgado à jurisprudência vinculante emanada da Corte Superior.

Cabível, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e extinguir o processo com resolução do mérito.

Tese de julgamento:

“1. Nos termos do Tema Repetitivo nº 1.387 do STJ, o saque integral do principal constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional decenal nas ações indenizatórias relativas a desfalques ou falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP.

2. A prescrição, por constituir matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício inclusive em sede de embargos de declaração, com efeitos infringentes, para adequação do julgado à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 487, II, 489, §1º, 927 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.387.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0808219-27.2023.8.14.0024; Embargante: BANCO DO BRASIL S.A.; Embargada: IRANEIDE DA SILVA CARDOSO;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira, mantendo a sentença de procedência proferida nos autos da ação revisional de PASEP c/c indenização por danos morais ajuizada por IRANEIDE DA SILVA CARDOSO.

O acórdão embargado manteve a condenação do Banco do Brasil ao pagamento dos valores devidos a título de PASEP, a serem apurados em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, majorando os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

Na oportunidade, assentou-se, entre outros fundamentos, que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falha na prestação do serviço relativa à conta vinculada ao PASEP; que a pretensão ressarcitória se submete ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A sentença de primeiro grau consignou que, no caso concreto, a autora somente obteve extratos e microfilmagens de sua conta em 28/07/2021, ajuizando a ação em 2023, circunstância que afastaria a prescrição. A matéria não foi devolvida na apelação. O banco apelante sequer alegou prescrição, ou o Tema 1387 do STJ em suas razões.

No entanto nos de embargos de declaração, o Banco do Brasil sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que deveria ser aplicado o Tema 1.387/STJ, segundo o qual o saque integral do principal daria início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

Afirma que a autora teria realizado o saque integral em 13/02/2006 e que a ação somente foi ajuizada em 30/11/2023, quando já ultrapassado o prazo decenal. Aduz, ainda, que a prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, inclusive em sede de embargos declaratórios, requerendo a atribuição de efeitos infringentes para que seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios, sustentando que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Defende que os embargos possuem nítido caráter infringente e que a instituição financeira pretende rediscutir matéria já apreciada. Ressalta que a ciência inequívoca dos desfalques somente ocorreu em 28/07/2021, quando obteve os extratos de sua conta, e que o Banco do Brasil não teria devolvido, em apelação, a tese específica de prescrição com base na data do saque integral.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

No caso, embora se verifique que o Banco do Brasil S.A. não suscitou, em suas razões de apelação, a prejudicial de prescrição, tampouco invocou expressamente a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, a matéria prescricional possui natureza de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo julgador em qualquer grau de jurisdição, desde que respeitado o contraditório.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 1.387, firmou a seguinte tese:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

A orientação firmada em sede repetitiva impõe a revisão da premissa anteriormente adotada por este colegiado, no sentido de que o termo inicial da prescrição estaria vinculado ao acesso posterior da parte autora aos extratos e microfilmagens da conta PASEP.

Embora tenha-se considerado que a autora somente obteve acesso à documentação bancária em 28/07/2021, a tese repetitiva superveniente estabelece critério objetivo diverso, qual seja, a data do saque integral do principal como marco inicial do prazo prescricional.

No caso concreto, consta dos autos que o saque integral ocorreu em 13/02/2006. Considerando que a pretensão de reparação por falha na prestação do serviço bancário referente à conta individualizada do PASEP se submete ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, tem-se que o prazo se encerrou em 13/02/2016.

A presente ação, contudo, somente foi ajuizada em 30/11/2023, quando já transcorrido lapso temporal superior a dez anos desde o saque integral, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Ressalte-se que não se desconhece que a tese prescricional não foi deduzida pelo Banco do Brasil em sede de apelação. Todavia, tratando-se de matéria de ordem pública e diante da fixação de tese repetitiva vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se necessário o seu reconhecimento neste momento processual, inclusive para adequação do julgado ao entendimento qualificado da Corte Superior.

Assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e, por consequência, extinguir o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 04/06/2026